Tribunal: STF
Processo: ARE 1437669
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    (Referente às Petições/STF 67.201/2023 e 128611/2023) Trata-se de pedido de desistência do mandado de segurança, do qual se originou o presente recurso.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 669.367, Tema 530, redatora para o acórdão a Minª. Rosa Weber, fixou tese no sentido de que “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.”



    Basta, para tanto, que os advogados que firmam a petição de desistência tenham poderes específicos, o que se verifica no caso concreto (doc. 67)



    Diante do exposto, com base no art. 485, VIII, do CPC e no art. 13, V, do RI/STF, homologo o pedido de desistência e declaro extinto o processo sem resolução de mérito. Sem condenação em honorários (Súmula 512/STF e art. 25, Lei nº 12.016/2009). Custas pelo impetrante.



    À Secretaria, para que providencie a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente